Tribunal: TJDFT
Processo: 0750227-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PARCIAL. MORA. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 677. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE DEPÓSITO JUDICIAL.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Verificada contradição no acórdão, possível o acolhimento dos embargos para sanar o vício, adequando-se aos acórdãos proferidos em resolução de demanda de demandas repetitivas.

3. Aplica-se ao caso a fixação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

4. Recurso conhecido e provido.